Tribunal: TJPA
Processo: 0801948-50.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801948-50.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS REPETITIVOS. PRAZO DE 1 (UM) ANO OU NO JULGAMENTO DO INCIDENTE. ART. 980 E ART. 982, AMBOS DO CPC/15. JULGADO O INCIDENTE E FINDO O PRAZO DE 1 (UM) ANO, NECESSÁRIO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Conforme dispõem os arts. 980 e 982 do CPC/15, após admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, os processos deverão ficar suspensos pelo prazo de 1 (um) ano ou até ser julgado o IRDR, desde que não haja interposição de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial.

2.

In casu
, após o julgamento do mérito do IRDR, sem serem interpostos recursos com efeito suspensivo, bem como após passado 1 (um) ano da admissão do incidente, os processos suspensos devem prosseguir.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0801948-50.2018.8.14.0000
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
MUNICÍPÍO DE BELÉM
, contra decisão monocrática de ID.
2986875
, que
negou provimento ao recurso movido em
desfavor da
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – COHAB.

Em síntese,
inconformado com a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que intimou o exequente para recolher os valores referentes a antecipação do pagamento das despesas do Oficial de Justiça, o Município de Belém interpôs
agravo de instrumento
sustentando, em suma, [1] a impossibilidade de antecipação das despesas por parte da Fazenda Pública Municipal, destacando a incidência do artigo 39 da Lei n° 6.803/80 e do artigo 91 do CPC; [2] defendeu a aplicação do disposto no artigo 100, §§ 1° e 3° da Constituição Federal, alegando a necessidade de trânsito em julgado das decisões judiciais para pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas; [3] afirmou que o pagamento antecipado afeta a moralidade, prevista no artigo 37 da CF; [4] alega que o valor cobrado é ilegal, pois não recai somente no transporte, afirmando que são cobrados atos do oficial, destacando a isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas; [5] alegou que a paralisação de cada processo, resultando na queda da arrecadação do Fisco, ensejando prejuízos a Fazenda Pública e à população. Citou jurisprudências.

Ao final, requereu a concessão de

efeito ativo para afastar a determinação de recolhimento antecipado das custas relativa à realização da diligência do Oficial de Justiça e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em cognição sumária, proferi decisão interlocutória in
deferindo o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada
. (ID.
498136)

Instado a se manifestar o Ministério Público nesta instância, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo, em razão d
a decisão interlocutória, ora

combatida, estar em conformidade com tese firmada em IRDR Nº

12085 - 0800701-34.2018.8.14.0000, a qual reconhece a obrigação das Fazendas

Públicas de recolhimento dos pagamentos antecipados das despesas com as

diligências dos Oficiais de Justiça.

Após, em decisão monocrática (ID. 2986875) neguei provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, em conformidade com a tese jurídica fixada pelo Tribunal Pleno no julgamento do IRDR.

Face a decisão, o Município de Belém interpôs o presente Agravo Interno, alegando que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas não transitou em julgado, cabendo ainda a interposição de recurso, de modo que a decisão agravada não poderia ter sido proferida, posto que os processos relacionados ao IRDR estão suspensos.

Portanto, afirma que, muito embora o CPC estabeleça o prazo de suspensão de um ano para “os processos pendentes” (art. 982, I, CPC), e a possibilidade de sua renovação pelo relator (parágrafo único do art. 980, CPC), até que seja julgada a matéria pelo tribunal, a suspensão dos processos deve se estender até o efetivo trânsito em julgado da decisão no IRDR.

Desta forma, pugna conhecimento e provimento ao presente Agravo Interno, para que seja reconsiderada a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
conheço do recurso e
passo a apreciá-lo.

O cerne da questão permeia quanto a impossibilidade de julgamento do recurso, uma vez que as demandas que versam sobre o recolhimento das verbas pela Fazenda Pública Municipal, em sede de execução fiscal, destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça, deveriam estar suspensas, pois o IRDR ainda está pendente de julgamento dos embargos de declaração.

Acerca da suspensão dos processos repetitivos, os arts. 980 e 982 do CPC/15 dispõem que após admitido o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, os processos deverão ficar suspensos pelo prazo de 1 (um) ano ou até ser julgado o IRDR, desde que não haja interposição de Recurso Extraordinário ou Recurso Especial.

Art. 980
. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.

Parágrafo único.

Superado o prazo previsto no caput, cessa a suspensão dos processos prevista no art. 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.

Art. 982.
Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

II - poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;

III - intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.

§ 2º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.

§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no
art. 977, incisos II e III
, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.

§ 4º Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no § 3º deste artigo.

§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente
.

In casu
, entendo que o presente Agravo Interno não merece prosperar, pois após o julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas – IRDR não fora interposto recurso aos tribunais superiores, somente embargos de declaração, o qual não possui condão para reformar o mérito do julgado ou a tese firmada, apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Desta maneira, na oportunidade em que o recurso de embargos de declaração não possui efeito suspensivo, restou cessada a suspensão em razão do julgamento do IRDR.

Ademais, sabe-se que a suspensão cessa automaticamente no prazo de 1 (um) ano a contar da admissão do incidente. Após consulta sobre IRDR n° 0800701-34.2018.814.000 no sistema PJE, verifiquei que o incidente foi admitido em 11/04/18, demonstrando que o prazo de 1 (um) ano foi ultrapassado, sendo assim, cessada a suspensão.

Este é o ensinamento dado pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra “A Fazenda Pública em juízo”, do qual transcrevo um trecho,
in verbis
:

“A suspensão cessa automaticamente com o término do prazo de um ano, a não ser que haja decisão em sentido contrário do relator. É preciso que o relator decida fundamentalmente e anuncie antes do término do prazo, pois a cessação da suspensão é automática e decorre de previsão legal”

É o entendimento jurisprudencial, como segue:

JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. IRDR. ADMISSÃO. PROCESSOS PENDENTES. SUSPENSÃO. DECURSO DO PRAZO. SEM JULGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Agravo Interno interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que determinou o prosseguimento do feito, em razão da decisão do e. Relator do IRDR nº. 2016.00.2.021967-8 (Tema 4) que autorizou o prosseguimento dos processos pendentes.
3. O incidente de resolução de demandas repetitivas deve ser julgado no prazo de 1 (um) ano, contado de sua admissão, cessando a suspensão dos processos pendentes (Art. 982, I, CPC) após o decurso desse prazo, salvo decisão fundamentada do relator (Art. 980, caput e parágrafo único, CPC). 4. Superado o prazo de 1 (um) ano para julgamento do incidente, e na ausência de decisão do relator em sentido contrário, os recursos pendentes devem prosseguir. 5. A simples interposição de recurso sem efeito suspensivo contra a decisão do relator do incidente que autorizou o prosseguimento dos processos não é capaz de impedir a produção de seus efeitos.
6. Decisão mantida. Agravo Interno CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Sem honorários, pois incabíveis, e sem custas processuais (Decreto nº. 500/69) 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95. (TJ-DF 07114302920168070016 DF 0711430-29.2016.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 17/08/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SUSPENSÃO DETERMINADA EM IRDR. PRAZO ÂNUO SUPERADO SEM PRORROGAÇÃO DA SUSPENSIVIDADE PELO RELATOR. OFENSA INEXISTENTE
. I - Na dicção do Parágrafo único do art. 980 do CPC, superado o prazo de 1 (um) ano da suspensão proclamada em IRDR, sem que tenha havido a justificada prorrogação pelo Relator do incidente, cessa o efeito suspensivo sobre as demais demandas que envolvem a matéria, ficando autorizado o prosseguimento do curso processual destas
; II - No caso em concreto, a considerar que o IRDR foi admitido, com efeito suspensivo, em 26/10/2016, cujo lapso temporal de 1 (um) findou-se em 25/10/2017, sem que houvesse renovação da suspensividade, e tendo a sentença sido prolatada em 22/01/2018, inexiste garantia a ser resguardada por esta Reclamação, posto que observado pelo juízo singular o período de suspensividade. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE (TJ-GO - Reclama&ccedil;&atilde;o: 02601979320188090000, Relator: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 01/03/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ de 01/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática hostilizada em todos os seus termos, tudo no limite da fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 18 de maio de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

Belém, 19/05/2021